Tribunal: TJES
Processo: 5004697-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004697-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE EDUARDO DE SOUSA MAIA
AGRAVADO: RENATO HARCKBART CARVALHO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JORGE EDUARDO DE SOUSA MAIA
contra a decisão de movimento de n. 1565248 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de interdito proibitório c/ pedido de tutela de urgência ajuizada por
RENATO HARCKBART CARVALHO,
deferiu o pedido liminar de proteção possessória para determinar que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato que atente contra a posse do autor, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada ato que se configure como nova ameaça.

Em suas razões recursais, conta o agravante que celebrou contrato de venda e compra com o agravado, ora promitente comprador, tendo como objeto o apartamento 901 do Edifício Madrid, no valor total de R$900.000,00 (novecentos mil reais). Contudo, o agravado deixou de adimplir as parcelas pactuadas, descumprindo o avençado.

Aduz a posse precária do recorrido, em verdadeiro locupletamento ilícito, uma vez que não cumpriu com a obrigação contratual, estando completamente e indiscutivelmente em mora.

Expõe que o síndico e o condomínio, em descumprimento do que foi recomendado pelo proprietário do imóvel, ora agravante, entregou ao agravado as chaves do apartamento de forma indevida, tendo sido enviada notificação extrajudicial ao recorrido para que desocupasse o imóvel.

Argumenta que restou expressamente descrito no contrato que a posse do imóvel estava condicionada ao pagamento integral do valor do contrato, de maneira que configurada a posse ilegal por parte do recorrido.

Embora intimado o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 04 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. do Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JORGE EDUARDO DE SOUSA MAIA
contra a decisão de movimento de n. 1565248 proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de interdito proibitório c/ pedido de tutela de urgência ajuizada por
RENATO HARCKBART CARVALHO,
deferiu o pedido liminar de proteção possessória para determinar que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato que atente contra a posse do autor, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada ato que se configure como nova ameaça.

Em suas razões recursais, conta o agravante que celebrou contrato de venda e compra com o agravado, ora promitente comprador, tendo como objeto o apartamento 901 do Edifício Madrid, no valor total de R$900.000,00 (novecentos mil reais). Contudo, o agravado deixou de adimplir as parcelas pactuadas, descumprindo o avençado.

Aduz a posse precária do recorrido, em verdadeiro locupletamento ilícito, uma vez que não cumpriu com a obrigação contratual, estando completamente e indiscutivelmente em mora.

Expõe que o síndico e o condomínio, em descumprimento do que foi recomendado pelo proprietário do imóvel, ora agravante, entregou ao agravado as chaves do apartamento de forma indevida, tendo sido enviada notificação extrajudicial ao recorrido para que desocupasse o imóvel.

Argumenta que restou expressamente descrito no contrato que a posse do imóvel estava condicionada ao pagamento integral do valor do contrato, de maneira que configurada a posse ilegal por parte do recorrido.

Embora intimado o agravado deixou de oferecer contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

No caso dos autos,
o agravante se insurge por meio do presente recurso aduzindo a posse precária do recorrido em verdadeiro locupletamento ilícito, uma vez que descumpriu com o estabelecido no contrato de compra e venda do imóvel “apartamento 901 do Edifício Madrid”.

Das razões recursais, dessume-se que a irresignação recursal se baseia nos sucessivos descumprimentos contratuais quanto ao pagamento estipulado na avença, tendo o recorrido, imbuído de má-fé, retirado as chaves do imóvel em questão, na portaria do prédio, sem qualquer autorização dada pelo proprietário, ora recorrente, restando evidenciado o esbulho por parte do agravado, notadamente porque a entrega das chaves estava condicionada ao pagamento integral do valor estabelecido em contrato.

Além disso, o recorrente expõe a existência de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, dano moral e perdas e danos, distribuída sob o n. 5008749-79.2021.8.08.0035, que tramita na 5ª Vara Cível de Vila Velha.

Pois bem.

Consoante salientei em decisão preliminar, embora existam fortes indícios do inadimplemento contratual por parte do agravado, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que, nos casos de inadimplemento contratual, ainda que com clausula de resolução expressa,
a posse somente passará a ser considerada injusta quando houver manifestação judicial acerca da hipótese de rescisão do contrato de compra e venda
.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSE JUSTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório"
(REsp 620787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1534185/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO.

1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser
"imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório".
(REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009).

2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões.

3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ).

4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts.

541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)

Com base no entendimento da Corte Superior, a tutela antecipatória requerida pelo agravante somente poderá se dar depois de rescindido o contrato, inexistindo ilegalidade na decisão agravada, na medida em que analisado os requisitos essenciais do art. 561 do CPC/15.

Desse modo, nos termos da jurisprudência remansosa da Corte Cidadã, a posse injusta passa a ser configurada após a resolução da avença contratual.

No caso dos autos, ainda não houve decisão acerca da resolução do contrato de compra e venda, de forma que, no presente momento, resta impossibilitado o acolhimento do pleito recursal de reintegração de posse.

Nesses termos,
CONHEÇO
do recurso interposto e a ele
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - POSSE CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ESTIPULADO NA AVENÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUANTO À RESCISÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AINDA QUE COM CLAUSULA EXPRESSA DE RESOLUÇÃO - PRECEDENTES STJ - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Embora existam fortes indícios do inadimplemento contratual por parte do agravado, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência remansosa no sentido de que, nos casos de inadimplemento contratual, ainda que com clausula de resolução expressa, a posse somente passará a ser considerada injusta quando houver manifestação judicial acerca da hipótese de rescisão do contrato de compra e venda.

2
- Com base no entendimento da Corte Superior, a tutela antecipatória requerida pelo agravante somente poderá se dar depois de rescindido o contrato, inexistindo ilegalidade na decisão agravada, na medida em que analisado os requisitos essenciais do art. 561 do CPC/15.

3
- Nos termos da jurisprudência remansosa da Corte Cidadã, a posse injusta somente passa a ser configurada após a resolução da avença contratual.

4
- No caso dos autos, ainda não houve decisão acerca da resolução do contrato de compra e venda, de forma que, no presente momento, resta impossibilitado o acolhimento do pleito recursal de reintegração de posse.

5
- Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.